Tribunal: TJMT
Processo: 1000749-40.2021.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AUTOS N.o 1000749-40.2021.8.11.0015 – COMARCA DE SINOP
APELANTE: MARIA MADALENA DELLA GIUSTINA HEIDMANN
APELADO: MUNICÍPIO DE SINOP
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria Madalena Della Giustina Heidman em face da sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível – Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente municipal.
É o relatório.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que é forçoso reconhecer a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça.
Na espécie, verifica-se nos autos de origem que o cumprimento de sentença deriva do RECURSO INOMINADO julgado pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, consequentemente com a seguinte determinação: “que seja encaminhado ao Juizado Especial da Comarca de Origem, com competência para causas da Fazenda Pública, providenciando ainda as baixas pertinentes na Vara de Origem da Justiça Comum, visto que não terá mais competência de analisar o presente feito quando do retorno.” Como se comprova no ID n° 112673493 pág. 89.
No entanto, nota-se que os autos voltaram para o juízo comum, ao contrário do já delimitado no presente feito.
Isto posto, embora trata-se de “cumprimento de sentença” entendo que os autos se amoldam ao que foi fixado em sede de IRDR pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT que editou o enunciado no 1, publicado no DJE ed. no 10515.
Logo, considerando o exposto, impõe-se que seja reconhecida a incompetência desta Câmara, para julgar o presente recurso, e os autos devem ser remetidos à Turma Recursal competente, a fim de que se dê regular prosseguimento.
Ante o exposto, DECLARO a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar o feito, e, por conseguinte, determino a remessa dos autos à Turma Recursal competente.
Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de abril de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado